Tribunal: STF
Processo: ARE 1501377
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Sentença Coletiva. Cumprimento Individual. Prescrição Honorários. Matéria Infraconstitucional. Súmula 279/STF. Contradição. Suspensão.  Multa do § 4º do art. 1.021 do CPC. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno.



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acordão que manteve sentença de improcedência de pedido. 



    II. Questão em discussão 



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.



    III. Razão de decidir



    4. O acórdão embargado deixou de analisar a insurgência do ora embargante quanto à suspensão da multa aplicada no julgamento do agravo interno, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    5. O art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 faculta ao órgão colegiado, em decisão fundamentada, a fixação de multa entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime”.



    6. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, em que pese o deferimento da gratuidade de justiça, o beneficiário pode ser condenado ao pagamento da multa a que alude o art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como de honorários advocatícios. Precedente



    7. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    IV. Dispositivo



    8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.